Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719669-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CIRO HIGAKI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença (Processo no 0714785-53.2020.8.07.0001), movida por CIRO HIGAKI, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN; determinou que os honorários do perito sejam arcados pela parte devedora; e fixou como termo inicial de incidência dos juros moratórios a data da citação na ação civil pública (ID 93600042, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (IDs 93914169 e 94009031, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 26631611), o agravante esclarece que o feito de origem cuida de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514, que tramitou na Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida em seu desfavor pelo Ministério Público Federal, e na qual também figurou no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil. Indica que a sentença determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei n° 8.088/90). Diz que o d. Juízo a quo citou o agravante para apresentação de documentos e intimou a União para se manifestar quanto ao interesse no feito. Informa que a União indicou não possuir interesse, razão pela qual foi excluída da lide. Defende a existência de litisconsórcio passivo necessário e argumenta ser indispensável que os demais condenados na ação civil pública sejam chamados a figurar no polo passivo da liquidação. Salienta que o simples fato de a União registrar ausência de interesse não a desobriga dos valores discutidos nos autos. Invoca a aplicação dos artigos 130 e 132, do Código de Processo Civil, que disciplinam o instituto do chamamento ao processo. Enfatiza que a condenação dos réus (Banco do Brasil, União e BACEN) se deu em caráter solidário. Pondera que, embora a regras de solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do BACEN decorre da competência normativa que possuem e à luz da qual o Banco do Brasil se guiou. Registra que a matéria foi enfrentada no bojo do Recurso Especial Repetitivo n° 1.145.146/RS. Destaca que por se tratar o caso de cumprimento de sentença de ação civil pública, o quantum devido e até mesmo a titularidade do autor ainda serão objeto de apuração, sendo necessário que os devedores solidários participem de tal discussão. Alega o agravante, noutro aspecto, que não lhe cabe o ônus de antecipar os honorários periciais do autor, porquanto não requereu a realização da perícia, tendo apresentado cálculos que sequer foram impugnados pelo agravado. Sustenta violação aos artigos 95 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressalta que não há qualquer valor a ser devolvido ao agravado, já que as operações objeto de discussão não sofreram a incidência dos juros considerados ilegais, fato não contestado. Diz não ser aplicável a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.274.466/SC, pois o Banco não pode ser considerado devedor até que haja instrução probatória sobre os documentos apresentados. Cita precedentes. Defende que, na hipótese de entendimento diverso, importa ser estabelecido o rateio dos honorários, na forma do artigo 95, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que os juros de mora não podem ser contados a partir da data da citação na ação civil pública, como determinou o Juízo da causa, mas, sim, a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais. Tece considerações sobre a sentença coletiva prolatada em demandas que envolvem direitos individuais homogêneos. Diz que o título é genérico, carecendo de posterior identificação do próprio titular e do quantum devido. Afirma que, em tal cenário, o devedor não poderia purgar a mora em momento anterior. Expõe ser aplicável à hipótese o que restou decido pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.370.899/SP e 1.361.800/SP. Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da insurgência. Preparo regular (IDs 26631612 e 26631613). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Registre-se, inicialmente, que os IDs citados dizem respeito aos autos de origem. A análise das questões controvertidas em sede de agravo, mesmo que em cognição superficial, demandam inicial digressão sobre o processo originário. Em exame dos autos, verifica-se que o agravado iniciou cumprimento provisório da sentença prolatada na ação civil pública n° 94.00.08514-1, que julgou procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil S.A. a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês (ID 63515839). Ato contínuo, o Banco do Brasil S.A. manejou impugnação, via da qual alegou necessidade do recebimento da ação como liquidação de sentença, diante da ausência de liquidez do título; existência de litisconsórcio necessário com a União e o BACEN e, por consequência, competência da Justiça Federal para análise da questão; incompetência do Juízo, na forma do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que o autor tem domicílio em Paracatu/MG; inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis; e excesso de cálculos (ID 66011287). A preliminar de incompetência relativa foi acolhida pela decisão ID 67259552, a qual, no entanto, foi reformada em sede de agravo de instrumento (Processo n° 0724492-48.2020.8.07.0000). A União, instada a se manifestar quanto ao interesse no feito, indicou que, por ausência de informação sobre eventual cessão dos créditos buscados pelo autor, nos termos da MP 2.196-3/2001, não haveria suporte para a intervenção, visto não ser devedora solidária, nem existir litisconsórcio com o Banco do Brasil (ID 88797597). O ora agravante, via petitório de ID 92194026, informou que as operações em discussão não tiveram créditos cedidos em favor da União. Nesse descortino, a União reforçou a ausência de interesse no feito (ID 93522414), razão pela qual foi excluída da lide. Quanto a este ponto, não se visualiza a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) De tal maneira, não restou demonstrada a probabilidade do direito no que diz respeito à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e com o BACEN. Num segundo aspecto, relativo ao ônus de antecipação dos honorários periciais, o d. Juízo da causa assim decidiu: Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo devedor. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente. O agravante sustenta que não requereu a realização da perícia, de sorte que não lhe cabe suportar o ônus da antecipação do pagamento dos honorários do expert, até porque não pode, antes de realizados os cálculos, ser considerado devedor. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, já se manifestou sobre a matéria, firmando entendimento no sentido de que, na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuida de da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Refletindo tal entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E FIXAÇÃO DE MULTA POR CAUSA DO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DESSA DECISÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL BENEFICIARREM-SE DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O FEITO COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Não é nula a decisão que, ao vislumbrar a inexistência dos vícios apontados no art. 1.022, do CPC, e constatar o intuito manifestamente protelatório, rejeita os embargos de declaração e fixa multa. 2. Para que se fale em eficácia preclusiva da coisa julgada, regulada pelo art. 508, do CPC, é preciso que se afirme, como pressuposto, que se produziu coisa julgada entre as mesmas partes. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não se há de cogitar da eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual. 3. A ação individual veicula pedido e causa de pedir diversos dos formulados na ação civil pública, de modo que a obrigação prevista no art. 104, do CDC, de pleitear a suspensão da ação individual para poder se beneficiar da coisa julgada produzida na ação coletiva, não se aplica ao caso dos autos. 4. É certo que, na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 95, do CPC. Entretanto, tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento. Isso porque, na fase de conhecimento, ainda não se sabe quem detém o direito, de modo que a teleologia da norma é impedir de que se jogue sobre os ombros de alguma das partes o ônus da custear a realização de uma prova, se ainda não se sabe quem ao final será o vencedor da demanda. Por outro lado, durante a fase de liquidação, já se tem a certeza de quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão. Nessa condição, não se vislumbra razão lógica para que se imponha ao titular do direito o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que já possui. Esse foi o raciocínio invocado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp repetitivo n.o 1274466/SC, sob a égide do CPC/1973, que continua válido, mesmo após a superveniência do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1236335, 07160433820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Por fim, a matéria relativa à incidência do termo inicial dos juros de mora também restou pacificada pela Corte Superior, à ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.370.899/SP, por meio do qual foi estabelecida a seguinte tese: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Em reforço, faço referência a julgado deste eg. Tribunal de Justiça, que comunga de igual inteligência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271846, 07124670320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020) Logo, em análise sumária da matéria, correta a r. decisão agravada ao determinar que a fluência dos juros de mora tem como marco inicial a data da citação na ação civil pública. Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator